Tribunal: TJBA
Processo: 8051477-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051477-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMERINDO ALVES NASCIMENTO Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE PM. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. PERCENTUAL DE 125%. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em mandado de segurança por policial militar inativo, visando sanar omissão no acórdão quanto ao reconhecimento definitivo de seu direito à reclassificação funcional, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, bem como quanto à consequente incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual correspondente a referido posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar sentença e acórdão anteriores que reconheceram expressamente o direito do impetrante à percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente PM; e (ii) estabelecer se, reconhecida tal reclassificação, é devida a incorporação da GCET no percentual de 125%, correspondente ao oficialato da Polícia Militar do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabíveis quando verificada omissão relevante capaz de influenciar no resultado da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC. A sentença de reclassificação funcional reconheceu expressamente o direito do embargante à percepção de proventos com base no soldo de 1º Tenente PM, entendimento posteriormente reafirmado em acórdão transitado em julgado. O acórdão embargado deixou de enfrentar tal circunstância, apesar de sua relevância jurídica para a definição do percentual da gratificação incorporável devida ao impetrante. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET/GCET constitui verba incorporável aos proventos da inatividade, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Reconhecido o direito aos proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, impõe-se a aplicação do percentual de 125% da GCET, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014. O entendimento majoritário da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza genérica e incorporável da GCET, devendo ser paga de acordo com o posto sobre o qual são calculados os proventos. A inexistência de dotação orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, observando-se o regime de precatórios, conforme a jurisprudência consolidada e o Tema 831 da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Tese de julgamento: Reconhecida a reclassificação funcional do policial militar inativo para fins de cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente PM, é devida a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual correspondente a esse posto. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável e deve integrar os proventos da inatividade segundo o posto que serve de base para sua fixação. Limitações orçamentárias não constituem óbice ao cumprimento de direito remuneratório assegurado por lei ao servidor público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D e §1º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8051477-71.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ALMERINDO ALVES NASCIMENTO e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.